Tribunal: TJSP
Processo: 1029110-04.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1029110-04.2019.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PEPSICO DO BRASIL LTDA, é embargado FUNDAÇÃO DE
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos para sanar a omissão, atribuindo-lhes efeito infringente. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029110-04.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 26241
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1029110-04.2019.8.26.0053/50001
EMBARGANTE: PEPSICO DO BRASIL LTDA
EMBARGADO: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
– PROCON
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 26241
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão – Existência – Efeitos infringentes –
Possibilidade:
– Os embargos de declaração podem ser utilizados para
sanar omissão, hipótese em que comporta infringência.
RELATÓRIO
Alega a embargante (fls. 1/15) que houve omissão no acórdão. Partiu-se da
premissa de que a multa serviria para orientar o fornecedor a não reproduzir a
cláusula abusiva, conferindo-lhe efeito pedagógico. Mas a embargante já havia
alterado a redação da referida cláusula. Considerou-se gravíssima essa cláusula sem
se atentar ao fato de que nunca produziu efeitos, sendo reduzido seu potencial lesivo.
Embora afastadas duas das três infrações imputadas, a multa não foi reduzida
proporcionalmente. Considerou-se tão somente o porte econômico da embargante,
esquecendo-se dos demais critérios de dosimetria da pena. O termo inicial dos juros e
da correção deve ser revisto, pois a multa somente se torna exigível a partir do
trânsito em julgado do processo administrativo. A anulação das multas também não
se refletiu nos honorários.
Intimado o PROCON a se manifestar nos termos do art. 1.023, § 2o, do NCPC
(despacho – fl. 17), asseverou (fls. 22/23) que a embargante busca rediscutir o
mérito, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão
embargado. A multa foi aplicada conforme o art. 57 do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029110-04.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 26241
3
FUNDAMENTOS
1. Confira-se a fundamentação do acórdão a respeito dos capítulos atacados
pela embargante:
“2. Segundo o auto de infração, a mencionada cláusula 3.1.2 infringiu o art. 51, I,
do CDC (item 2.1 do auto – fl. 204).
De acordo com o Demonstrativo de Cálculo da multa (fl. 453), em razão da
gravidade de nível III, estipulou-se à referida conduta a sanção em R$ 1.060.490,00.
Note-se que tal valor representa tão somente 0,3% do faturamento mensal da
autuada, estimado pelo PROCON em R$ 350.750.000,00, o que mostra ser
rigorosamente proporcional e razoável, especialmente por não ter sido considerada
qualquer vantagem.
Reduzir esse montante extinguiria o efeito pedagógico da multa.
Além disso, em momento algum trouxe a recorrida qualquer dado que indicasse que
essa estimação fosse abusiva, como era direito seu (art. 32 da Portaria PROCON
45/15). Em verdade, nem mesmo indicou qual seria o valor correto, de modo que
não subsiste qualquer ilegalidade na fixação da multa.
Não bastasse, a recorrida não foi além de meros argumentos genéricos de excesso
na estipulação da sanção, enquanto o processo administrativo demonstra
observância dos parâmetros fixados pelos arts. 33 e seguintes da Portaria PROCON
45/15, bem como dos níveis de gravidade elencados no Anexo I da referida Portaria,
tudo em consonância com o art. 57 do CDC.
3. No que tange ao pedido subsidiário da autora, não se sustenta.
Ao contrário do afirmado pela recorrida, a revisão da autuação não implica fixação
de novo valor, inédito, mas a correção de um valor anteriormente fixado.
Por isso que se deve adequar o valor básico da multa, atualizada e acrescida de
juros a partir da autuação.
Daí que inexiste consideração do atual valor da moeda, mas correção pelos índices
aplicáveis desde quando devida, i.e., desde a autuação.
No mesmo sentido, o reconhecimento da ilegalidade ou abusividade da multa não
descaracteriza a mora.
Quando integralmente anulada a multa, por óbvio, inexiste incidência de juros.
Todavia, acaso anulada parcialmente, significa que a parcela mantida era válida e
legítima, de modo que está o devedor em mora desde a autuação”.
2. O fato de ter a embargante eventualmente alterado a cláusula abusiva não
afasta a necessidade de se garantir um mínimo de efeito pedagógico à multa, na
medida em que somente o fez após a autuação do PROCON, como ela mesma
admite.
Embora seja louvável e elogiável rever sua conduta irregular, fato é que a
conduta já havia sido praticada, somente vindo a ser revista após fiscalização estatal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029110-04.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 26241
4
Do contrário haveria estímulo à ilicitude, pois qualquer infração imputada ao
fornecedor poderia ser afastada pela correção da conduta e aqueles fornecedores que
eventualmente escapassem da fiscalização obteriam o proveito da sua conduta
irregular.
Além disso, a multa produz efeito pedagógico também em relação a terceiros.
O mesmo se diga quanto à inexistência de produção de efeitos concretos pela
cláusula revista, pois, não fosse a fiscalização pelo PROCON, tudo indica que tais
efeitos poderiam ter sido produzidos, hipótese em que a sanção seria exasperada.
Note-se, também, que o termo inicial dos juros e da correção é mesmo a data
da autuação, e não do trânsito em julgado do processo administrativo, porque ainda
que este seja o termo inicial da exigibilidade da multa, está o devedor em mora desde
a prática da infração, i.e., desde quando violado o direito.
Caso assim não fosse, haveria flagrante estímulo à protelação do processo
administrativo, bem como violação à isonomia, pois, a depender de fatos
extraordinários a afetar o trâmite do processo, fornecedores que praticassem
infrações na mesma data poderiam responder por juros e correções em patamares
diversos.
Por sinal, é expresso o Código Civil ao fixar a mora pelo ato ilícito a partir
sua prática:
“Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em
mora, desde que o praticou”.
3. Por outro lado, houve omissão em relação à quantidade de multas ou
imputações revistas ou anuladas, fato que, ao contrário do indicado no acórdão
embargado, é sim relevante para a fixação do valor final da sanção.
Na hipótese, das três condutas imputadas à ora embargante (Auto de Infração
– fls. 204/205), escoradas em diversas cláusulas contratuais, foi mantida somente
uma, presente na cláusula 3.1.2 da promoção “Invasão Angry Birds”.
Assim, não poderia a multa, administrativamente estipulada em R$
1.413.986,67 (fl. 202), ter sido reduzida apenas para R$ 1.060.490,00, sob pena de
violação ao princípio da proporcionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029110-04.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 26241
5
Nesse contexto, razoável a redução para o montante de R$ 500 mil,
aproximadamente 1/3 do valor sancionatório inicial.
Destarte, pelo meu voto, acolho os embargos para sanar a omissão, atribuindo-
lhes efeito infringente.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA